Tribunal: TJMT
Processo: 0025767-32.2015.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025767-32.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADEMILSON FERREIRA DE MORAES - CPF: 627.968.281-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO DIRETA – INTELIGÊNCIA DO ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1° E 2° DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Não sendo promovida a citação da parte requerida, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC.

Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de abertura de crédito, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5°, I, do Código Civil.

Ultrapassados mais de 07 (sete) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão.

Recurso desprovido e sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0025767-32.2015.8.11.0002

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

ADEMILSON FERREIRA DE MORAES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão (código 427218) em face de
ADEMILSON FERREIRA DE MORAES
, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão do autor.

Em suas razões, o apelante aduz que ”
não há que se falar em prescrição in casu, pois, como denota-se do regular andamento do feito, o Apelante acompanhou o andamento processual e providências do juízo ou secretaria, bem como intimações para pronunciar-se ou diligenciar a respeito de prosseguimento do feito
” (sic).

Sustenta que “
no transcorrer dos trâmites processuais, identifica-se que ocorreram alguns eventos, porém sem que o Apelante, tivesse a possibilidade de manifestar-se ou impulsionar o feito. E que em nenhum momento o Apelante deixou de dar os devidos cuidados à lide
” (sic).

Defende que “
o vencimento da pretensão de cobrar os valores ter ocorrido em 26/03/2023, vale destacar que houve a SUSPENSÃO do curso da prescrição no ano de 2020, em decorrência da pandemia do COVID-19, com a publicação da Lei 14.010/2020 em 10/06/2020 que suspendeu os prazos prescricionais de 20/03/2020 até a data de 30/10/2020
” (sic).

Assevera que “
os prazos prescricionais ficaram suspensos de 20/03/2020 até 20/10/2020, sendo que por 7 meses não correu a prescrição
” (sic).

Reforça que “
o título apenas irá vencer em 26/10/2023, e em tese a prescrição para ajuizamento ou conversão da ação de busca e apreensão em monitória ainda está em seu prazo correto, NÃO HAVENDO QUE se falar em ocorrência de prescrição
” (sic).

Por fim, diz que “
devidamente comprovado que não houve a prescrição do título ainda, sendo certo, que há possibilidade, e muita, de que seja cassada a r. sentença, bem como, que seja deferida a conversão da ação de busca e apreensão em ação monitória, haja vista que ainda está dentro do prazo prescricional
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que “
seja determinada a revogação da parte que reconheceu a prescrição, sendo dado prosseguimento ao feito, reconhecendo assim a conversão da ação de busca e apreensão em monitória, pois é medida plausível e encontra guarida em nosso ordenamento jurídico
” (Id. 185500694).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Preparado devidamente recolhido no Id. 185500696.

É o relatório.

VOTO

Extrai-se dos autos de origem que
BANCO DO BRASIL S/A
, ajuizou a ação de busca e apreensão em face de
ADEMILSON FERREIRA DE MORAES
, vindicando a apreensão do veículo, Marca: FIAT, Modelo: SIENA, Ano: 2013/2013, Cor: BRANCA, Placa: OBI-2025, CHASSI: 8AP372110D6054775, dada a inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

A questão posta nos autos, cinge-se em saber se a demora havida na citação do demandado pode acarretar a declaração de prescrição do direito autoral.

Pois bem. Sabe-se que é de cinco anos o prazo para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, consoante art. 206, § 5º, I, do CC vigente, litteris:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”;

Dessa forma, considerando que o vencimento da dívida ocorreu em
26/03/2018
, o autor teria até
23/03/2023
para ajuizar a presente ação.

No caso dos autos, tem-se que o feito foi protocolizado em
14/12/2015
(Id. 185500184 - Pág. 1), portanto, dentro do quinquídio legal, razão pela qual restou interrompida,
a priori
, a prescrição, por força da previsão contida no art. 202, inciso I do Código Civil
[1]
c/c art. 240, §2.º do Código de Processo Civil.

No entanto, a citação do demandado nunca concretizou.

Por outro lado, constata-se que a magistrada na origem intimou o credor para manifestar-se acerca do decurso do prazo prescricional sem citação da parte contraria, com o objetivo de manifestar sobre eventual ocorrência da prescrição (Id. 185500690).

A parte autora manifestou para “
acatar o pedido de não ocorrência da prescrição, bem como, autorizar que após sanada tal questão, o Autor seja autorizado a apresentar pedido de conversão da ação para execução no prazo de 05 (cinco) dias, o que deixa de fazer nesta peça, pois poderia atrapalhar a apreciação do pedido por V.Exa
” (sic) (Id. 185500691).

Importante destacar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Neste contexto, nos termos do
art. 202, I do CC/02
,
“a
interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz
, mesmo incompetente,
que ordenar a citação,

se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”
.

Com efeito, o sentido e alcance da redação do art. 202, I, do CC deve ser conjugado com art. 240 do CPC, segundo qual, o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional e retroage à data de propositura da ação desde que seja a citação seja promovida dentro do prazo do § 2° do artigo processual.

Veja-se o que dispõe artigo 240 do Código de Processo Civil:

“Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil).

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

No caso vertente, analisando os andamentos processuais que sucederam o despacho inicial que ordenou a citação, infere-se que a parte autora, ora recorrente, não promoveu a efetiva citação do requerido, ora recorrido, e perdeu o prazo de 10 dias para providenciar o necessário visando a citação (art. 240, §§ 1° e 2° do CPC), consoante se infere no Id. 185500184 - Pág. 69/72.

Desta feita, não tendo a parte recorrente promovido a citação da parte requerida, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL BANCÁRIA –
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO
–
PRESCRIÇÃO
DIRETA – INTELIGÊNCIA ART. 240, § 2º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A
citação
é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a
prescrição
, desde que a
citação
seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.
Diante disso,
incide a parte final do parágrafo 2º do art. 240 do Código de Processo Civil.

Ultrapassados mais de 07 (sete) anos da propositura da ação de execução sem ter ocorrido, até a presente data, a
citação
da parte executada, materializada a
prescrição
da pretensão.
Sentença mantida.”

(TJMT, N.U 0049013-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – DECURSO DO PRAZO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE
– FALHA NOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
O simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorre a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240, § 2º, do CPC. Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição
.”
(TJMT, AC: 00229117520158110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA PRESCRIÇAO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO –
DECURSO DO PRAZO DE TRÊS ANOS ENTRE O DESPACHO QUE CONVOCA O RÉU A INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL E A CITAÇÃO VÁLIDA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Prescreve em três anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento. Incumbe ao exequente, adotar no prazo de dez dias, as providencias necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar a interrupção da prescrição.
Decorrido o prazo superior a três anos entre o despacho que convoca o réu a integrar a relação processual e a citação válida do requerido, sem que houvesse qualquer causa de interrupção da prescrição, de rigor o reconhecimento da perda da pretensão executória do título executivo
.”
(TJMT, APL: 00026126220158110046 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/03/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

Assim sendo, diante do transcuro de longo período, é evidente a consumação da prescrição direta da cobrança.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA MERCANTIL – PROTESTO REALIZADO – DEMANDA PROPOSTA EM AGOSTO DE 2017 –
FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social”. (N.U 0014301-64.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA
–
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– RECURSO PROVIDO. A teor do artigo 206, § 5º, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”.
(TJ-MT - AC: 00006054520138110086 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 05/02/2020)

Importante registrar ainda, que a demora e ausência de citação do devedor, ora apelado, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n° 106 do STJ, positivada no vigente § 3° do art. 240 do CPC.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta via recursal, ante a ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

[1]
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023